Tribunal: CARF
Processo: 19515.722834/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
“VÍCIOS” NO MPF. FALTA DE INTIMAÇÃO NO FIM DA INSTRUÇÃO. NULIDADES AFASTADAS.
Afasta-se as nulidades arguidas em razão do comando das seguintes Súmulas do CARF:
Súmula CARF no 6: é legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Súmula CARF no 46: o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
Súmula CARF no 171: irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento É cabível o lançamento de ofício da diferença dos tributos que deixaram de ser recolhidos sobre receitas comprovadamente omitidas.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO INDEVIDA. GLOSA PROCEDENTE.
Não comprovada as condições para a exclusão da receita, esta deve ser adicionada de ofício no cômputo do Lucro Real.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade que buscam afastar a multa de ofício de 75%, prevista em lei, tal como o de violação ao princípio constitucional do não confisco resta prejudicada na esfera administrativa, conforme prescreve a Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
CSLL. EXIGÊNCIA REFLEXA.
O decidido no processo principal, de IRPJ, aplica-se ao lançamento reflexo de CSLL.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722834/2012-40
ACÓRDÃO
1004-000.217 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
“VÍCIOS” NO MPF. FALTA DE INTIMAÇÃO NO FIM DA INSTRUÇÃO.
NULIDADES AFASTADAS.
Afasta-se as nulidades arguidas em razão do comando das seguintes
Súmulas do CARF:
Súmula CARF no 6: é legítima a lavratura de auto de infração no local em
que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do
contribuinte.
Súmula CARF no 46: o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
Súmula CARF no 171: irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação
do MPF não acarreta a nulidade do lançamento É cabível o lançamento de
ofício da diferença dos tributos que deixaram de ser recolhidos sobre
receitas comprovadamente omitidas.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO INDEVIDA. GLOSA PROCEDENTE.
Não comprovada as condições para a exclusão da receita, esta deve ser
adicionada de ofício no cômputo do Lucro Real.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO. INCOMPETÊNCIA.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.217 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722834/2012-40
2
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade que buscam afastar a
multa de ofício de 75%, prevista em lei, tal como o de violação ao princípio
constitucional do não confisco resta prejudicada na esfera administrativa,
conforme prescreve a Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
CSLL. EXIGÊNCIA REFLEXA.
O decidido no processo principal, de IRPJ, aplica-se ao lançamento reflexo
de CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
arguições de nulidade do lançamento, e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 449/461) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 03-84.100, proferido pela 8a Turma da DRJ/BSB (fls. 433/441),
que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
NULIDADE - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.217 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722834/2012-40
3
Não se comprova nos autos qualquer irregularidade na emissão dos MPF ou
desconformidade de seu conteúdo com o objeto da autuação. De toda sorte, o
MPF é ato de controle administrativo de natureza discricionária. Seus eventuais
vícios, incompatibilidades entre seu objeto e o do lançamento, não maculam o
procedimento de lançar, pois é vinculado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO INDEVIDA
Não comprovada as condições para a exclusão da receita, esta deve ser
adicionada para computo dos tributos.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL
Lançamentos reflexos. Ao se decidir de forma exaustiva a matéria referenciada ao
lançamento principal de IRPJ, a solução adotada espraia seus efeitos aos
lançamentos reflexos, próprio da sistemática de tributação das pessoas jurídicas.

Em resumo, trata-se de Autos de Infração que exigem IRPJ e CSLL, acrescidos de
multa de ofício e juros, referentes ao ano-base de 2008, sob a alegação de que o sujeito passivo
teria excluído, indevidamente, do lucro líquido do exercício valores em desacordo com o art. 409
do RIR/99.
Mais precisamente, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 17/21):
Analisando a DIPJ, LALUR- Livro de Apuração do Lucro Real e planilha de apuração
dos tributos da Empresa, constatamos:
TRIMESTRE
ADIÇÃO
EXCLUSÃO
Primeiro trimestre
2.000.000,00
1.482.800,97
Segundo trimestre
1.482.800,92
20.874.534,58
Terceiro trimestre
20.874.534,58
19.227.971,50
Quarto trimestre
0,00
0,00
Constata-se, portanto, que a exclusão ocorrida no primeiro trimestre foi objeto de
adição no trimestre seguinte, quando ocorreu a efetiva quitação das notas
fiscais/faturas.
Constatado igualmente, que a exclusão havida no segundo trimestre foi objeto de
adição no trimestre seguinte.
O contribuinte comprovou nestes dois trimestres a qualidade dos contratos e
faturamento que permite o diferimento do faturamento para apuração da
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.217 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722834/2012-40
4
tributação relativa a IRPJ e CSLL, nos termos do artigo 409 do RIR. A parcela do
faturamento diferido no primeiro trimestre foi objeto de recebimento dos valores
constantes das Notas Ficais ao longo do trimestre seguinte. O mesmo ocorreu em
relação à parcela do faturamento diferido no segundo semestre, que foi objeto de
recebimento no trimestre seguinte. Não ocorreu exclusão ou adição no quarto
trimestre, conforme DIPJ e LALUR.
Assim posto, ficou pendente de apuração do lucro real e CSLL no ano calendário
de 2008 o faturamento diferido no terceiro trimestre, no valor de R$
19.227.971,50 que não foi adicionado no quarto trimestre, mas apenas no ano
calendário de 2009.
Intimada a apresentar a comprovação do direito ao diferimento, o Contribuinte
demonstrou com a apresentação das Notas Fiscais, contratos e prova da quitação
dos referidos títulos somente no exercício seguinte em relação ao diferimento do
terceiros trimestre de 2008.
Entretanto, em relação à Nota Fiscal/Fatura 00000439 de 26/09/2008, tomador
de serviços PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, valor de R$
563.262,54 não foi comprovada a totalidades de condições para diferimento da
receita, constante dos artigos 408 e 409 do RIR/99, qual seja, comprovação da
existência de contrato de prestação de serviços com aquela Municipalidade com
previsão de prazo de execução superior a um ano:
Art. 407. Na apuração do resultado de contratos, com prazo de execução superior a
um ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço pré-
determinado, de bens ou serviços a serem produzidos, serão computados em cada
período de apuração (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 10):
Art. 409. No caso de empreitada ou fornecimento contratado, nas condições dos
arts. 407 ou 408, com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu
controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, o
contribuinte poderá diferir a tributação do lucro até sua realização, observadas as
seguintes normas (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 10, § 3o, e Decreto-Lei n°
1.648, de 1978, art. 1o, inciso I)
Assim, em relação à apuração do IRPJ Lucro Real do terceiro trimestre,
procedemos ao lançamento tributário com a glosa do diferimento da parcela de
R$ 563.262,54 não comprovada pelo contribuinte no curso da ação fiscal como
decorrente de contrato superior a 1 ano de execução, pelo que o valor retro foi
objeto de exclusão indevida na apuração do lucro real do terceiro trimestre.

Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 368/382), alegando, em
síntese, que a autuação seria nula, uma vez que: (i.i) o MPF não teria respeitado o período, os
tributos, o local de fiscalização e competência; (i.ii) não houve intimação para manifestação no fim
da fase instrutória do processo; (i.iii) a fiscalização não teria motivado o lançamento com
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.217 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722834/2012-40
5
indicação clara dos dispositivos legais; e (i.iv) teria havido cerceamento do direito de defesa,
notadamente em razão da falta de entrega de todos os anexos do auto de infração.
No mérito, sustenta a inexistência de qualquer infração e que a multa de ofício seria
confiscatória.
Tramitado o feito, sobreveio a decisão ora recorrida, que negou provimento à
defesa.
Foi, então, interposto o recurso voluntário, por meio do qual a contribuinte reitera
suas razões constantes da impugnação, bem como argumenta que a decisão de piso merece ser
cancelada, tendo em vista que não foram apreciadas as alegações de cerceamento do direito de
defesa e falta de apresentação de cópia integral do auto de infração e seus anexos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Das alegadas nulidades
A decisão de primeira instância assim afastou a nulidade por vícios no MPF:
[...]
O impugnante acusa a fiscalização de não ter respeitado o período estipulado no
MPF, contudo no MPF está estampado os períodos de 01/2012 a 12/2012, e os
autos de infração se referiram a 08/2012, ou seja, não faz sentido tal acusação.
Também acusa em relação aos tributos, pois no MPF consta IRPJ, e há auto de
infração de CSLL. Contudo, de acordo com o art. 8o da Portaria no 11.371, de
2007:
Art. 8o Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou
contribuição contido no MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com base nos
mesmos elementos de prova, infrações a normas de outros tributos ou
contribuições, estes serão considerados incluídos no procedimento de fiscalização,
independentemente de menção expressa.
Então, o auto de infração de CSLL que é inteiramente decorrente, está totalmente
abrangido pelo referido MPF.
Ainda sobre o MPF, suscita algo sobre o local do auto de infração.
Súmula CARF no 6:
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.217 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722834/2012-40
6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Ou seja, a súmula acima é clara sobre o assunto.
Por fim, o contribuinte de São Paulo (município) alega que o MPF deveria ter sido
emitido pelo superintendente.
Art. 6o O MPF será emitido, observadas suas respectivas atribuições regimentais,
pelas seguintes autoridades:
(...)
V - Delegado de Delegacia da Receita Federal do Brasil, de Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Fiscalização, de Delegacia Especial de Instituições Financeiras e
de Delegacia Especial de Assuntos Internacionais;
Ou seja, o delegado da DEFIS de São Paulo, que assinou o MPF o fez dentro de sua
jurisdição e atribuição, errado seria se o superintendente assinasse o MPF para
fiscalização encabeçada pela DEFIS.
O contribuinte alega que o termo de início perdera a eficácia. Contudo, ao
transcrever a legislação (Decreto n o 70.235, de 1972) o contribuinte omitiu parte
dela, a saber:
[...]
Ou seja, uma simples leitura do §1o seria suficiente para entender que o prazo de
60 dias se refere a espontaneidade do sujeito passivo. Ou seja, não tem nenhuma
relação com a validade ou não do ato. E só para constar, a espontaneidade quer
dizer, que o contribuinte poderia ter pago seus tributos sem multa durante aquele
período (espontaneidade). Espontaneidade que foi ilidida com o próximo ato
escrito da fiscalização para o contribuinte.
Portanto, afasto a preliminar.

Nenhum reparo cabe ao que restou decidido. Os dispositivos normativos invocados
pela decisão realmente têm o condão de afastar a nulidade arguida, não havendo em que se falar
em vícios no lançamento com base no MPF (fls. 2), o qual, diga-se, foi emitido por autoridade
competente justamente para evidenciar tratar-se de fiscalização de IRPJ no ano de 2008, sendo a
sua extensão para a CSLL mero reflexo.
Esse entendimento, aliás, está em linha com a Súmula CARF no 171, publicada
posteriormente ao acórdão recorrido, in verbis:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.217 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722834/2012-40
7
Também não merece reforma o argumento quanto à ineficácia do termo de início
da fiscalização, afinal o próprio MPF cobriu todo o período fiscalizado, com sucessivas
prorrogações, o que legitima o procedimento fiscal que culminou na presente exigência.
Nesse ponto, a DRJ ainda bem observou que, nos termos da Súmula CARF no 46, o
lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que
o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.

Cerceamento de defesa
O cerceamento de defesa foi afastado sob a seguinte motivação:
[...]
Ainda em sede de preliminar, o contribuinte alega falta de fundamentação
jurídica e motivos para o auto de infração. Alega, cerceamento ao direito de
defesa, falta de novos pedidos para esclarecimento.
A alegação de falta de fundamentação não faz sentido haja vista que ter ficado
claro no TVF que em análise da DIPJ e do LALUR da contribuinte, ela no terceiro
trimestre excluiu R$ 19.227.971,50 indevidamente, de acordo com o art. 250 do
RIR/99.
Inclusive, quanto ao alegado cerceamento ou falta de pedidos de esclarecimento,
a fiscalização intimou a contribuinte a apresentar a comprovação do diferimento,
e nesses documentos não ficara provado a totalidade das condições para o
diferimento (art. 408 e 409 do RIR/99) da NF 00000439 de 26/09/2008 da
prefeitura do município de Araraquara, não há provas de que o contrato fosse
superior a um ano.
Ou seja, não há cerceamento, pois está claro qual foi a pendência, e os novos
esclarecimentos a contribuinte poderia ter trazido em sede de impugnação, mas
pelo que parece, não os trouxe.
A contribuinte alega que não teria acesso ao auto de infração, contudo na peça
intitulada auto de infração há a assinatura do responsável pela empresa, há
assinatura inclusive no final do TVF.
Destarte, não tem razão neste quesito também.

Nota-se, ao contrário do que alega a Recorrente, que os argumentos de
cerceamento do direito de defesa e falta de apresentação de cópia integral do auto de infração e
seus anexos foram diretamente enfrentadas.
Com efeito, restou demonstrado que a contribuinte tomou ciência do auto de
infração (e do TVF), em momento inclusive posterior à intimação específica que lhe foi direcionada
para fins de comprovar que faria jus ao diferimento questionado, situação esta que denota a sua
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.217 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722834/2012-40
8
total compreensão dos fatos e infração apurados, sem qualquer prejuízo ao exercício pleno do
direito de defesa.
Rejeita-se, assim, as nulidades suscitadas.

Mérito
Segundo a decisão recorrida, quanto ao mérito a contribuinte alega não ter
cometido a infração, contudo como vimos, a contribuinte não comprovara que possuía as
condições para o diferimento, pois não houve a comprovação (art. 407 do RIR/99) que o referido
contrato era superior a um ano.
Nesse contexto, e considerando que não só na impugnação, mas também no
recurso voluntário, a contribuinte não cumpriu o seu ônus de comprovar que faz direito ao
diferimento da receita proveniente da NF 00000439, de 26/09/2008, emitida contra a Prefeitura
do município de Araraquara, optando apenas por afirmar genericamente a inexistência de
infração, agiu certo a fiscalização ao reapurar o seu Lucro Real e base da CSLL sem esta benesse.
Daí o não provimento do recurso voluntário também nesse particular.

Da multa de ofício
Conforme bem evidenciou a decisão recorrida, não há que se falar em confisco com
relação à multa aplicada de 75% prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ademais, cumpre notar que a apreciação de argumentos de inconstitucionalidade
tendentes a afastar a multa de ofício de 75%, tal como o de violação ao princípio constitucional do
não confisco, resta prejudicada na esfera administrativa, conforme prescreve a Súmula CARF n° 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 474
DF CARF MF
Original